Tribunal: TJMT
Processo: 1006303-72.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006303-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANE MARIA MENDES DE CAMPOS QUINI - CPF: 367.514.059-87 (APELANTE), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS QUINI - CPF: 529.317.579-34 (APELANTE), COMERCIO DE MALHAS CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 01.930.581/0001-23 (APELANTE), ELISA ALVES DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 419.847.301-34 (APELADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – INOBSERVÂNCIA À CONTAGEM DO PRAZO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestiva a Apelação interposta após o prazo de 15 dias contados da data da ciência inequívoca da sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para:

“...CONDENAR os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos, faturas de água e energia, e IPTU, no valor total de R$ 85.487,58 (oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), observado o disposto no artigo 98, §3º, vez que concedo os benefícios da justiça gratuita em seu favor”.

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento em que seria comprovado mediante depoimento pessoal das partes a realização do contrato verbal.

Arguem que desocupou o imóvel em março de 2021, e que as chaves foram entregues de forma protocolar só em 1º-6-2021.

Aduzem que no referido acordo ficou definido que o débito consistiria apenas nos valores correspondentes ao IPTU, os quais não se opõem a pagar.

Pedem a anulação da sentença para que seja propiciada a produção da mencionada prova.

Nas contrarrazões (Id 249150777) a apelada pugna pelo não recebimento do Recurso por intempestividade e deserção; no mérito busca a manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente.

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

A sentença foi proferida e publicada em 29 de maio de 2024. Em razão do feriado de
Corpus Christi,
os 15 dias previstos em lei para a Apelação iniciaram em 3-6-2024, momento em que as partes tiveram ciência do
decisum.
Assim, a contagem do prazo começou em 4-6-2024 e expirou em 24-6-2024, como registrado no sistema
PJe
:

Como a interposição ocorreu em 25-6-2024 (Id 249150763), é evidente a extemporaneidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5º, DO CPC – INTIMAÇÃO VIA DJEN E PJE – CIÊNCIA NO PJE POR ADVOGADO CADASTRADO PARA RECEBER INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.

“Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a intimação realizada no portal eletrônico prevalece sobre àquela efetuada por meio de Diário de Justiça, por ser forma especial, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores nos sistemas informatizados de processo eletrônico”. (
AgInt
no
AREsp
2326999/MG).”
(TJMT, N.U 1007070-27.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-9-2024, DJE de 12-9-2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO OBSERVÂNCIA DA CONTAGEM DO PRAZO – TERMO INICIAL – DATA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - JULGADO DO STJ NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na data em que o advogado é intimado da sentença começa a contagem do prazo para interposição da Apelação. A não observância dessa regra impõe o não conhecimento do Recurso devido à intempestividade.”
(TJMT, N.U 1025216-59.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-7-2023, DJE de 20-7-2023).

Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade e
não conheço
do Recurso. Com isso, fica prejudicada a análise dos demais argumentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
condenação
(art. 85, §11, do CPC), porém com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024